Tribunal: STF
Processo: AO 2762
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Gabriela de Góes Anderson Maciel Tavares Câmara em face do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, na qual pretende o reconhecimento da prescrição e da nulidade, com efeitos ex tunc, de decisão que a condenou à sanção disciplinar de censura, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSO   ADMINISTRATIVO   DISCIPLINAR.   MEMBROS   DO   MINISTÉRIO   PÚBLICO FEDERAL    E    MEMBRA    DO    MINISTÉRIO    PÚBLICO    DO    ESTADO DE SERGIPE PRELIMINARES    SUPERADAS.    MÉRITO.    VOTO    DIVERGENTE.    PUBLICAÇÃO    DE RELEASE    NO    PORTAL    DE    NOTÍCIAS    DO    MINISTÉRIO    PÚBLICO    FEDERAL. OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE DECRETADO. NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DELIBERAR A RESPEITO DA PUBLICIDADE DE FATOS QUE ESTÃO  ACORBERTADOS  POR  SIGILO  IMPOSTO  POR  DECISÃO  JUDICIAL.  VIOLAÇÃO DE   DEVER   FUNCIONAL.   MODUS   OPERANDI   DA   OPERAÇÃO   LAVA   JATO   QUE COMPROMETE  A  DIGNIDADE  DA  JUSTIÇA.  RELEASE  QUE  ANTECIPOU  CULPA  AOS ENTÃO DENUNCIADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR. JULGAMENTO     PARCIALMENTE PROCEDENTE COM A     CONDENAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA COORDENADOR DA FORÇA-TAREFA DA LAVA-JATONO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  (EDUARDO  EL  HAGE)  E  DA  MEMBRA  DO  MPF RESPONSÁVEL   DIRETA   PELO   CONTATO   COM   O   SETOR   DE   COMUNICAÇÃO   DA PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  RIO  DE  JANEIRO  E  PELA  PUBLICAÇÃO  DO RELEASE    (GABRIELA    CÂMARA).    SANÇÃO    DE    DEMISSÃO    CONVERTIDA    EMSUSPENSÃO   POR   30   DIAS   PARA   O   COORDENADOR,   EDUARDO   EL   HAJE,   COM APLICAÇÃO   DA   RESOLUÇÃO   Nº   160/2017,   DESTE   CNMP.   SANÇÃO   DE   CENSURA APLICADA  À  GABRIELA  CÂMARA,  EM  RAZÃO  DE  NÃO  TER  SIDO  ATINGIDO  O QUÓRUM  DE  MAIORIA  ABSOLUTA,  PREVISTO  NO  ART.  63,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO RI-CNMP,   PARA   APLICAÇÃO   DA   PENALIDADE   DE   DEMISSÃO   CONVERTIDA   EM SUSPENSÃO  POR  30  DIAS,  E  APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  Nº  160/2017,  DESTE  CNMP. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS PROCESSADOS EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ATINGIDO O QUÓRUM DE MAIORIA ABSOLUTA, PREVISTO NO ART. 63, DO RI-CNMP. NÃO ATINGIMENTO DO QUÓRUM  DE  DOIS  TERÇOS,  PREVISTO  NO  ARTIGO  211,  DA LEI  COMPLEMENTAR  Nº  75,  DE  20  DE  MAIO  DE  1993,  PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE  REMOÇÃO. ENCAMINHAMENTO DE  COMUNICAÇÃO  À  PGR PARA    REVISÃO    DOS    PROCEDIMENTOS RELATIVOS À SUA    COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
 1.	Trata-se de Procedimento Administrativo    Disciplinar instaurado por decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público em desfavor de Membros do Ministério Público Federal  e  de  Membra  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Sergipe  em  razão  de  fatos  que configuram infração disciplinar praticada no exercício de atividade funcional desempenhada no âmbito da Força Tarefa anteriormente denominada ‘Lava Jato do Rio de Janeiro’.
2.  A  conduta  ilícita  atribuída  aos  processados  consubstancia se  na  revelação  de  assunto  de caráter sigiloso conhecido em razão do cargo ou da função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da Justiça. Isso em razão de, no dia 10 de março de 2021, por meio de release publicado   no   portal   de   notícias   do   Ministério   Público   Federal,   terem   sido   divulgados conteúdos de documentos acobertados por sigilo imposto pelo Poder Judiciário.
3.  Rejeição  das  preliminares  aventadas  em  sede  de  alegações  finais.  Supostos  vícios  da portaria de instauração. Matéria preclusa, já apreciada pelo Plenário deste Conselho Nacional quando do referendo do PAD que inaugurou este procedimento.
4. Mérito. Revelação de assunto de caráter sigiloso que os processados tinham conhecimento em razão da função que  desempenhavam, com atestado comprometimento  da  dignidade  da Justiça (art. 240, V, ‘f’, da LC nº 75/93, e art. 131, II, c/c art. 128, III, da LOMP/SE).
5. Isso porque os requeridos divulgaram os fatos tratados em inicial acusatória decorrente de investigação que tramitava sob sigilo, antes que houvesse qualquer decisão judicial quanto ao seu recebimento ou rejeição, bem como quanto ao levantamento do sigilo.
6. A investigação corria sob sigilo decretado pelo Poder Judiciário e a denúncia foi originada no bojo  desta  investigação,  sendo  transportado  para  a  futura  ação  penal  o  mesmo  sigilo. Sistema de trâmite de autos digitais, que não é randômico, exatamente em razão da natureza sigilosa  dos  autos  da  investigação,  automaticamente  colocou  sob  sigilo  todas  as  peças da demanda.
7.  Ademais,  posteriormente,  a  denúncia  foi  recebida  e  o  sigilo foi  mantido  por  expressa decisão  judicial  que  o  reforçou.  Somente  em  um  terceiro  momento,  ou  seja,  depois  de  ter se concretizado formalmente e materialmente  a  ilicitude  aqui  julgada,  é  que  a  Magistrada responsável então   pelo   feito   reviu   seu   anterior   posicionamento   e   levantou   o   sigilo. Consumada estava, portanto, a conduta ilícita aqui julgada antes da decisão que promoveu a revisão do entendimento judicial anterior relativo à decretação do sigilo nos autos.
8.  Não  compete  ao  Ministério  Público  a  decisão  quanto  à  pertinência  ou  não  do  sigilo  nos autos, tarefa que compete unicamente ao Poder Judiciário. Se o órgão ministerial não adotou a  preliminar  providência  de  requerer  o  levantamento  do  sigilo  nos  autos  e,  mesmo  assim, optou  por  divulgar  fatos  por  ele  acobertados,  é  inequívoco  o  reconhecimento  da  prática  da ilicitude  consagrada  na  divulgação  de  fato  que  tinha  ciência  quanto  ao  sigilo  em  razão  da função desempenhada.
9. A violação do sigilo em tela causou dano à dignidade da Justiça, o que integraliza a norma sancionadora,  como,  também,  dano  à  dignidade  dos  representantes.  Essa  conclusão  decorre de  análise  empreendida  em  todo  o  contexto  estratégico  da  atuação  da  operação  lava  jato, pautado  pela  divulgação  de  denúncias  ou  de  fatos  sigilosos  antes  de  qualquer  manifestação do  Poder  Judiciário,  como  forma  de  instrumentalizar  a  opinião  pública  e  pressionar  o  Poder Judiciário  para  o  atendimento  dos  pleitos  postos  nas  demandas.  E,  dentro  desse  contexto  de maior gravidade, encontra-se a violação de sigilo julgada nestes autos.
10. Conduta plenamente integralizada à norma sancionatória disposta tanto no artigo 240, V, f, da lei complementar 75/1993, como no artigo 131, II, da lei complementar 2/1990.
11.   Julgamento de procedência parcial do pedido inicial lançado neste procedimento administrativo disciplinar para  reconhecer a prática de infração disciplinar concernente ao descumprimento do dever funcional de guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça  em  razão do cargo ou  função,  com  ofensa  à  dignidade  da  justiça,  na  forma  do  art. 236, inciso II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, com relação ao coordenador da operação lava jato no Rio de Janeiro, o Procurador da República Eduardo Gomes Ribeiro El  Hage, e de pena de censura  à  Procuradora Gabriela de Góes  Anderson Maciel Tavares Câmara, com absolvição dos demais processados. 
12.  Pena de demissão aplicada, por maioria  dos  votos,  ao  Procurador da República Eduardo Gomes Ribeiro El Hage,  justificada em razão da sua posição de comando dentro do  grupo processado, com adoção, por analogia, da sistemática  dosimétrica  da pena criminal adotada pelo ordenamento jurídico penal brasileiro.
13.  Pena  de  demissão  convertida  em  suspensão  por  30  (trinta)  dias  em  respeito  ao  princípio da  igualdade,  pois,  legislação específica do Ministério Público do Estado do  Sergipe  previa,para  a  mesma  conduta  passível  de  imputação  a  uma  das membras do grupo processado,modalidade  de  pena  máxima  diversa da demissão imposta na lei complementar 75/1993. Respeito ao princípio da isonomia.
14. Aplicação de pena de censura à Procuradora Gabriela de Góes Anderson Maciel Tavares Câmara,  pois,  não  atingido  o  quórum  de  maioria  absoluta  previsto  no  art.  63,  parágrafo único, do RICNMP, para aplicação da sanção mais gravosa imposta no voto divergente.
15. Aplicação, aos dois condenados, da Resolução CNMP nº 160/2017.
16.  Absolvição  dos  demais  membros  processados,  em  virtude  de  não  ter  sido  alcançado  o quórum  de  maioria  absoluta  previsto  no  art.  63  do  RICNMP,  nos  termos  da  decisão  do Plenário deste Conselho.
17. Instauração de procedimento de remoção rejeitado, visto que não foi alcançado o quórum de 2/3 (dois terços) previsto no artigo 211, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.
18.  Encaminhamento de determinação à PGR para  reanálise dos procedimentos relativos ao seu âmbito de   comunicação institucional, a  fim   de   que   não   seja   utilizado excesso de linguagem, mesmo de natureza jornalística, em  notícias  veiculadas  em  canais  institucionais, evitando-se  o  uso  de  expressões  com  forte  juízo  de  valor  e/ou  textos  que  possam  ser entendidos  como  antecipatórios  de  culpa,  mesmo  aqueles  extraídos  das  denúncias  penais  e ações  iniciais,  em  casos  que  se  reportem  a  apurações  ainda  não  concluídas  ou  a  ações judiciais  ainda   sem  decisões condenatórias, sem   prejuízo da  divulgação das ações institucionais  conforme  o  interesse  público,  ressalvado  o  sigilo  legal,  de  acordo  com  o disposto  nos  artigos  13  a  22,  da  Recomendação  CNMP  nº  58/2017,  que  estabelece  a  Política Nacional de Comunicação Social do Ministério Público.” (doc. 78, p. 77)

A autora narra que, após a referida decisão condenatória, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados em março deste ano. Diante da exequibilidade imediata do ato administrativo sancionador ora impugnado, a autora pleiteia a concessão de tutela de urgência. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela para que o acórdão sancionatório não produza qualquer efeito antes do julgamento final da lide. 
Nas razões da exordial, em síntese, defende a existência de prescrição da penalidade aplicada e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade do ato sancionador, com efeitos ex tunc. 
O CNMP apresentou informações (doc. 22), nas quais relata que o PAD em análise foi instaurado por decisão da Corregedoria Nacional do  Ministério Público em desfavor de membros designados para integrarem   Grupo  de  Atuação  Especial  de Combate ao Crime Organizado – GAECO – do Ministério Público Federal – Núcleo Rio de Janeiro/RJ. Após a instrução do processo, foi juntado relatório final, no qual a Comissão Processante opinou pela improcedência, com fundamento na ausência de materialidade. Todavia, no mérito, o Conselho julgou pela parcial procedência para aplicar a penalidade de censura à autora. Informa, ainda, que os embargos opostos pela autora no âmbito administrativo foram rejeitados em 28/03/2023.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, consigno que, consoante entendimento desta Suprema Corte, é competência do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal, como no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes jugados: AO 2.415 AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/03/2021, e AO 2.424 AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/04/2021.
Reconhecida a competência desta Corte, passo ao exame do pleito liminar. 
Como cediço, a concessão de medida cautelar exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do autor, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). 
In casu, ao menos neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de deliberação diversa em momento posterior, verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, porquanto coexistem a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano irreparável pela demora na concessão definitiva da tutela jurisdicional. 
É que, neste momento, há risco de dano irreparável à autora, que está sujeita à aplicação de pena de censura, com repercussões prejudiciais à sua atuação profissional. 
Além disso, compulsando detidamente os presentes autos, verifico que, em sentido diametralmente oposto ao voto vencedor, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em seu Relatório Final, entendeu pela ausência de comprovação de fatos aptos a ensejarem a tipicidade da conduta pela qual a autora foi condenada. 
Ex positis, DEFIRO a tutela antecipada requerida para suspender os efeitos da decisão condenatória proferida no PAD nº 101306/2021-60 até o julgamento final da presente ação originária. 
Intime-se, com urgência, o CNMP, para cumprimento imediato da liminar deferida.
Cite-se a União para que apresente resposta.
Brasília, 1º de junho de 2023.
 
 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente